Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-65.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-65.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSÉ CARLOS RUAS ALVES, JARINA MACHADO CANTÃO, BETHÂNIA TEIXEIRA DA SILVA, ANTÔNIO VALCI DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCONTOS INDEVIDOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PERCENTUAL FIXADO DE FORMA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por JOÃO LEAL DOS SANTOS contra a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada em face do BANCO PAN S/A, que julgou improcedente o pleito autoral e condenou o Acionante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no
patamar
de 9% sobre o valor da causa. O Autor alegou a inexistência de relação contratual válida com o Banco e a ocorrência de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, postulando a declaração de nulidade do contrato, além de indenização pelos danos material e moral suportados, bem como o afastamento da penalidade aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve contratação válida do empréstimo consignado, excluindo a existência de vício de consentimento; estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em dano mora
l
e restituição em dobro dos valores descontados;
e
analisar o cabimento e adequação da multa fixada, por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas do referido diploma legal.

4. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a contratação válida do empréstimo, incluindo
instrumento
assinado digitalmente, biometria facial e documento de identificação correspondente do Demandante.

5. Não foi comprovado qualquer vício de consentimento, fraude ou irregularidade na contratação, razão pela qual não se pode declarar a nulidade do negócio jurídico.

6. A existência do crédito em conta e a regularidade dos documentos apresentados demonstram a efetiva prestação do serviço bancário, inexistindo, nos autos, qualquer elemento que comprove a alegada fraude, golpe ou erro substancial, tampouco registro de contato falso oriundo do INSS, ônus que competia ao Suplicante.

7. Inexistindo ilicitude na conduta do Banco, não há que se falar em dano moral ou enriquecimento ilícito, tampouco é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

8. Configura-se litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário, nos termos do art. 80, II e V, do CPC, hipótese verificada no caso concreto.

9. O percentual da multa, por litigância de má-fé, fixado em 9%, mostra-se excessivo e desproporcional, sobretudo diante da condição econômica do Requerente, beneficiário da gratuidade de Justiça, impondo-se a sua redução para 2%, conforme precedentes da própria Corte, em casos análogos.

10. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em decorrência da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso provido em parte.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 80, II e V, 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, APL nº 0800494-03.2017.8.12.0040, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 17/04/2019; TJMS, APL nº 0803194-55.2016.8.12.0017, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 30/08/2017; TJ-BA, RI nº 0000867-28.2018.8.05.0137, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 19/07/2018; TJ-BA, APL nº 0000149-44.2008.8.05.0052, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 26/11/2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14/12/2017; TJ-BA, APL nº 0512720-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27/11/2019; TJ-BA, APL nº 0524515-97.2018.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 05/04/2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
°
8000863-65.2023
,
oriundos da Comarca de Mucuri em que figuram como Recorrente
JOÃO LEAL DOS SANTOS
, sendo Recorrido o
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.